Tribunal: TJMT
Processo: 1029203-15.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029203-15.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (EMBARGADO), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029203-15.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINERACAO ARICA LTDA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SOBRE EXPORTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DELIMITAÇÃO DA CDA. FATO GERADOR RESTRITO A DEZEMBRO DE 2017. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, com efeitos infringentes, afastou a exigência de ICMS incidente sobre exportação referente à CDA nº 2022289478, reconhecendo que a autuação se restringia ao mês de dezembro de 2017 e afastando a multa correlata, além de condicionar outra penalidade ao desfecho do Tema 487.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à natureza jurídica da data indicada na CDA à luz da metodologia de levantamento de estoque; e (ii) contradição ao utilizar premissas de voto divergente para fundamentar conclusão diversa, de modo a justificar a restauração da exigência tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a CDA, concluindo que o fato gerador da infração está delimitado ao mês de dezembro de 2017, inexistindo indicação de abrangência de todo o exercício fiscal, nos termos dos arts. 202 e 203 do CTN.

4. A tese de apuração global por levantamento de estoque não encontra respaldo no título executivo, que deve delimitar com precisão a extensão do crédito tributário.

5. Não há omissão, pois a decisão enfrentou a distinção entre as infrações constantes da CDA, afastando a confusão interpretativa quanto à sua extensão temporal.

6. Inexiste contradição interna, uma vez que o acórdão utilizou premissa fática reconhecida em voto divergente apenas para evidenciar erro de pressuposto, sem adotar sua conclusão.

7. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada, sendo incabível o reexame do mérito pela via dos embargos declaratórios, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A CDA delimita a extensão temporal do crédito tributário, sendo inadmissível interpretação ampliativa não expressamente consignada no título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; CTN, arts. 202 e 203.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.04.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029203-15.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINERACAO ARICA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que acolheu Embargos de Declaração opostos por
Mineração Aricá LTDA
, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão de id. 342036387, afastando a exigência de ICMS correspondente à infração tipificada sob o código 37.1.25 da CDA n.º 2022289478, bem como a respectiva multa decorrente do não recolhimento do imposto sobre operações de exportação em dezembro de 2017, bem ainda, condicionar a execução da multa referente à infração de ausência de escrituração na EFD ao desfecho do Tema 487 (id. 357236386).

Em breve síntese, sustenta-se nos Embargos de Declaração (id. 360178354) que o acórdão teria sido omisso ao não examinar a natureza jurídica da data de dezembro de 2017 registrada na CDA nº 2022289478 à luz da metodologia de apuração por levantamento de estoque prevista no art. 949 do RICMS/MT. Alega que essa data corresponderia ao momento de consumação da obrigação tributária — o encerramento do exercício fiscal —, e não à delimitação mensal da infração, de modo que a autuação abrangeria todo o exercício de 2017.

Prossegue apontando contradição no fato de o acórdão embargado ter invocado, como fundamento favorável à embargada, o reconhecimento feito pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo, no voto-vista anterior, de que a exportação referente à Nota Fiscal nº 1010 foi comprovada, ao mesmo tempo em que esse mesmo voto-vista concluía pelo improvimento do recurso. Sustenta que a decisão teria utilizado seletivamente a premissa fática, ignorando a conclusão dela extraída.

Neste contexto, requer o sejam conhecidos os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, para o fim de “restaurar a exigência de ICMS correspondente à infração 37.1.25 da CDA nº 2022289478, diante da insuficiência da prova de exportação à luz da metodologia fiscal empregada e dos requisitos legais aplicáveis”.

Contrarrazões pelo Embargado, defendendo a ausência de vício na decisão recorrida (id. 361907853).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029203-15.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINERACAO ARICA LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante pede a integração do ato decisório, no entanto, sem demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Isso porque o acórdão embargado examinou expressamente o conteúdo da Memória de Cálculo da CDA nº 2022289478 e verificou, de forma direta e objetiva, que a infração tipificada sob o código 37.1.25 — ICMS devido por falta de comprovação da exportação — tem fato gerador indicado em dezembro de 2017, com data de vencimento em 01 de janeiro de 2018, sem qualquer referência aos demais meses do exercício. Essa conclusão decorre da leitura do próprio título executivo que instrui os autos e não exige interpretação extensiva.

A propósito, colaciono trecho da decisão combatida, veja:

“(...) O acórdão embargado, ao apreciar a infração consistente na ausência de recolhimento de ICMS sobre operações de exportação, partiu da premissa de que a autuação fiscal abrangeria todo o exercício de 2017. Com base nessa premissa, concluiu que a comprovação da exportação apresentada pela Embargante — referente à Nota Fiscal n.º 1010, com documentação de embarque e registro de exportação averbado junto à Receita Federal — seria insuficiente para afastar a exigência tributária, por não contemplar a totalidade do período autuado.

Ocorre que, tal conclusão contém erro material verificável a partir do próprio título executivo que instrui os autos. A Memória de Cálculo da CDA n.º 2022289478 demonstra, de forma inequívoca, que a infração tipificada sob o código 37.1.25 — "ICMS devido por falta de comprovação da exportação" — refere-se exclusivamente ao mês de dezembro de 2017, com fato gerador indicado em 12/2017 e data de vencimento em 01/01/2018. Não há, nesse tópico específico da autuação, qualquer exigência que abranja os demais meses do exercício.

A confusão entre as duas infrações constantes da CDA explica o equívoco. A ausência de escrituração na EFD de aquisições, de fato, se estende por todo o exercício de 2017 — janeiro a dezembro. Essa infração, porém, é distinta e autônoma em relação à exigência de ICMS sobre exportação, que se limita ao mês de dezembro. O próprio Des. Rodrigo Roberto Curvo, em seu voto-vista, reconheceu expressamente que a Embargante comprovou a exportação referente à Nota Fiscal n.º 1010, mas concluiu, equivocadamente, que essa comprovação seria insuficiente porque a autuação abrangeria todo o exercício. Essa premissa, contudo, não encontra respaldo na CDA, que circunscreve a infração de exportação exclusivamente a dezembro de 2017.

Configurado, portanto, o erro material no acórdão embargado, impõe-se sua correção. Se a autuação relativa à falta de recolhimento de ICMS por ausência de comprovação de exportação limita-se ao mês de dezembro de 2017, e se a Embargante efetivamente comprovou — inclusive com reconhecimento parcial no voto vogal — a realização de operações de exportação naquele mês, não há fundamento para a manutenção da exigência tributária nesse ponto.

A imunidade prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal alcança as operações de saída de mercadorias para o exterior, sendo ônus do contribuinte a comprovação da efetiva exportação. No presente caso, essa comprovação foi realizada para o único período objeto da autuação relativa à exportação — dezembro de 2017 —, mediante a apresentação de nota fiscal, registro de exportação averbado junto à Receita Federal e conhecimento de embarque, documentos que, considerados de forma integrada, atendem ao standard probatório exigido para o reconhecimento da imunidade.

Assim, acolhe-se o embargo com efeito infringente para reformar o acórdão neste ponto, afastando a exigência de ICMS correspondente à infração tipificada sob o código 37.1.25 da CDA n.º 2022289478, bem como a respectiva multa decorrente do não recolhimento do imposto sobre operações de exportação em dezembro de 2017 (...).”

A tese do embargante — de que a data de dezembro de 2017 seria apenas o momento de encerramento de um período apurado globalmente — não encontra respaldo no documento que formaliza a exigência fiscal. A CDA é o título que delimita o objeto da execução e, nos termos dos arts. 202 e 203 do Código Tributário Nacional, deve indicar com precisão a natureza e a extensão do crédito tributário. Se a autuação abrangesse todo o exercício de 2017, seria exigível que a CDA assim o consignasse de forma expressa, o que não ocorreu no presente caso.

O acórdão embargado não ignorou o argumento relativo à metodologia do levantamento de estoque. Ao contrário, identificou que a confusão entre as duas infrações constantes da CDA — a ausência de escrituração na EFD, que de fato se estende por todo o exercício de janeiro a dezembro de 2017, e a ausência de comprovação de exportação, restrita ao mês de dezembro — foi justamente a origem do equívoco no julgamento anterior. O enfrentamento explícito dessa distinção afasta qualquer alegação de omissão.

O que o embargante apresenta como omissão é, em rigor, inconformismo com a conclusão adotada. A circunstância de o Des. Rodrigo Roberto Curvo, no voto vencido, ter interpretado a data da CDA de forma diversa não cria vício na decisão majoritária — apenas evidencia a divergência de entendimento, que é inerente ao julgamento colegiado e não configura omissão sanável pela via declaratória.

Ademais, o acórdão embargado não adotou o voto-vista vencido como fundamento de sua conclusão. O que fez foi identificar, naquele voto, o reconhecimento de um fato — a comprovação da exportação referente à Nota Fiscal nº 1010 — e a partir daí demonstrar que a conclusão contrária à qual aquele voto chegou decorreu de uma premissa equivocada: a de que a autuação abrangeria todo o exercício de 2017. Corrigida essa premissa, o reconhecimento da comprovação da exportação no único período efetivamente autuado conduzia, necessariamente, ao afastamento da exigência tributária.

Não há, portanto, contradição lógica. O acórdão embargado não utilizou o voto-vista vencido como respaldo de sua conclusão; utilizou-o para demonstrar que, mesmo para o julgador que chegou a resultado diverso, a comprovação da exportação estava presente — e que a divergência decorria exclusivamente da premissa equivocada sobre a extensão do período autuado. Eliminada essa premissa, o resultado não poderia ser outro senão o reconhecimento da imunidade.

Tampouco há contradição com o voto condutor do acórdão anterior, que havia consignado insuficiência probatória. Aquele julgamento partiu da premissa de que a autuação abrangia todo o exercício de 2017, e foi com base nessa extensão que concluiu pela insuficiência dos documentos apresentados, restritos a dezembro. O acórdão embargado corrigiu a premissa fática — verificando que a autuação se limita a dezembro de 2017 — e, a partir daí, aplicou ao conjunto probatório o padrão exigível para o período efetivamente em discussão. A modificação da conclusão decorreu da correção da premissa, e não de contradição interna.

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela que existe dentro da própria decisão embargada, entre suas premissas e sua conclusão. O que o embargante aponta é, na verdade, divergência entre o acórdão embargado e julgamentos anteriores proferidos sob premissas diversas, o que não configura o vício do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão colegiada restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso.

II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa.

V - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a integração do Acórdão, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada no Acórdão interpelado, o qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do mérito deliberado, situação que torna a pretensão recursal ilegítima.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

[1]

Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026